Tribunal: STF
Processo: Rcl 14634
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Servidores municipais (engenheiros e arquitetos). Vencimentos vinculados ao salário mínimo por acordo judicial homologado há mais de 16 anos. 3. Ofensa à súmula vinculante 4. Caracterização. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.